Tribunal: STF
Processo: ARE 1571890
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. O Município de Três Forquilhas/RS interpôs, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 38) contra acórdão (eDoc 69) do Tribunal de Justiça, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. MUNICÍPIO DE TRÊS FORQUILHAS. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. 
1. Ajuizada, na origem, ação coletiva em face do Município de Três Forquilhas em que se requer a implementação e o pagamento do piso salarial profissional nacional aos Agentes Comunitários de Saúde, consoante a EC nº 120/2022. 
2. O só fato de o Município ter editado norma local para alterar o vencimento dos servidores em valor correspondente ao piso salarial previsto na EC nº 120/2022, por certo, não evidencia o cumprimento da norma, o que somente ocorreria se houvesse prova satisfatória de que o ente municipal, no campo dos fatos, dera integral cumprimento à norma autoaplicável inserta no artigo 198, § 9º, da CF/1988, incluído pela EC nº 120/2022. 
3. Os contracheques juntados não evidenciaram o pagamento retroativo do piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde, mas apenas o pagamento a contar de setembro de 2022 em virtude da Lei Municipal nº 1.904/2022. 
4. Sentença de procedência na origem. 
APELO DESPROVIDO.
Sustenta, em síntese, ocorrer violação a preceitos constitucionais a determinação de que fosse implementado, em favor de agentes comunitários de saúde substituídos pela parte recorrida, o piso salarial a eles endereçados conforme lei federal e local, com ajustes dos valores em decorrência de pagamento eventualmente havido na via administrativa.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a condenação.
Não admitido o recurso por decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (eDoc 41), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 44), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.
2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto o Colegiado a quo se baseou primordialmente nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive local, para reconhecer o direito à percepção do piso salarial pelos agentes comunitários de saúde substituídos pelo sindicato recorrido, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:
O diploma a que se refere o artigo 198, §5°, da CF/88 consiste na Lei Federal nº 11.350/2006, cujo artigo 9º-A, em sua redação conferida pela Lei Federal nº 13.708/2018, prevê o valor a ser estipendiado aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias a título de piso salarial profissional nacional, para jornada de 40 horas semanais, nestes termos:
[...]
Posteriormente, sobreveio a EC nº 120/2022 estabelecendo que o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, como já visto. 
Ou seja, o vencimento básico percebido pelo servidor não pode ser inferior ao piso salarial, desimportando a remuneração global, que compreende as demais vantagens remuneratórias. 
Durante a tramitação da presente demanda, o Município editou a Lei Municipal nº 1.904 de 13/09/2022, alterando os vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias, com alusão expressa a efeitos retroativos a maio de 2022, a saber:
[...]
Os contracheques juntados pelo autor na inicial não evidenciam o pagamento do piso salarial em 2019, 2020 e 2021 de acordo com a Lei Federal nº 13.708/2018 (Evento 1, CHEQ11) e tampouco os contracheques acostados pelo ente público comprovam o pagamento retroativo à competência de maio de 2022 aos Agentes Comunitários de Saúde, como determinado pelo art. 6º da Lei Municipal nº 1.904 (Evento 19, OUT3). Aliás, em seu recurso de apelação o Município em momento algum afirma a efetiva realização dos pagamentos retroativos acima mencionados.
[...]
O só fato de o Município de Três Forquilhas ter editado norma local para alterar o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde em valor correspondente ao piso salarial (já) estatuído na EC nº 120/2022, por certo, não evidencia o cumprimento da norma, o que somente ocorreria se houvesse prova satisfatória de que o ente municipal, no campo dos fatos, dera integral cumprimento à norma autoaplicável inserta no artigo 198, §9º, da CF/1988, incluído pela EC nº 120/2022, situação que não se verifica no caso concreto, decididamente.

Nesse cenário, a suposta ofensa ao Texto Constitucional caracteriza-se como indireta ou reflexa. Ainda, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Corte Suprema.
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente